Tribunal: TJMT
Processo: 1007155-70.2022.8.11.0006
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007155-70.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AUGUSTO TREBIAL DA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PER
MITIDO
. RECURSO DA DEFESA.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDIDADE MATERIAL DA CONDUTA
.

RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
IN
VIABILIDADE
. MAUS ANTECEDENTES. CONTEXTO DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL EVIDENCIADA. REINCIDÊNCIA AFASTADA
,
DE OFÍCIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de munição de uso permitido (art. 14,
caput
,
Lei
n.
10.826/2003
), à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
ao pagamento de
10 dias-multa.

2.
Fatos relevantes:
(i)
apreensão de 06 munições intactas (04 de calibre .32 e 02 de calibre .38) durante cumprimento de mandado de prisão preventiva por crime de roubo;
(
ii
)
apelante com condenação
por crime
anterior
de
roubo, com trânsito em julgado posterior aos fatos em apuração;
(
i
ii
)
acusado
confessou
em sede policial de que utilizava as munições para praticar roubos de veículos;
(
i
v
)
sentença que reconheceu indevidamente a reincidência.

3.
Requerimento do recurso: reconhecimento da atipicidade material da conduta,
diante da incidência
do princípio da insignificância
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar
se o princípio da insignificância é aplicável ao caso.
;
(
ii
)
examinar
, de ofício, se o réu é reincidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de
quatro
vetores: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica.

6.
Não se aplica o princípio da insignificância no crime de porte ilegal de munição quando o agente ostenta maus antecedentes, as munições foram apreendidas durante cumprimento de mandado de prisão e o próprio acusado confessou que as utilizava para instrumentalizar crimes patrimoniais violentos, circunstâncias que revelam elevada periculosidade social da ação e significativa reprovabilidade d
a conduta
.

7.
Para fins de reincidência, exige-se que o agente cometa novo crime depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior
(art.63, CP)
.

8.

Não configura reincidência, mas sim maus antecedentes, a condenação
por crime anterior,
cujo trânsito em julgado ocorreu após a prática do
delito
em apuração.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido
, com providência de ofício.

______________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 10.826/2003, art. 14,
caput
; CP,
arts
. 59, 61, I, 63, 65, III,
“
d
”
; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 98.152/MG; STJ,
AgRg
no
AREsp
2331276/GO,
AgRg
no
AREsp
2407311/MA,
AgRg
no HC 689.065/SC, Súmula 231.

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
p
ela Defensoria Pública
de Mato Grosso em fav
or do acusado

Augusto
Trebial
da Silva
,

contra a
sentença
do
Juízo da

3
ª
Vara
Criminal da Comarca de
Cáceres
,

nos autos da
ação penal
n.
1007155-70.2022.8.11.0006
, que
o condenou pela prática do crime
de
porte ilegal de munição de uso permitido

(
art
.
1
4°
,

caput
,
Lei n. 10.826/2003
)
,
à pena de
pena
total de
02 (dois) anos
de reclusão
,
em regime inicial

semi
aberto
, acrescida da sanção pecuniária de
10
(
dez
) dias
-
mult
a
.

Nas
razões recursais
, o
apelante

pretende
o reconhecimento da atipicidade material do crime, em virtude do princípio da insignificância
,
com fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal

(id.
326181444
)
.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugn
a
pela rejeição do apelo (id.
326181446
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça opin
a
pelo
desprovimento
do recurso

(id.
334757883
).

É
a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia
Câmara Criminal

O

apelante
Augusto
Trebial
da Silva

foi
denunciado
pela prática

do crime de porte ilegal de munição de uso permitido (
art
.
1
4
,
caput
,
Lei n. 10.826/2003
)
,

com base

no
seguinte
contex
to delineado na inicial
acusatória
:

“
(
...
)

Consta do incluso inquérito policial que no dia 10 de novembro de 2021, por volta das 18h00min, em via pública, qual seja Rua Madre Tereza, Bairro Luz do Sol, neste Município e Comarca de Cáceres/MT, AUGUSTO TREBIAL DA SILVA, vulgo “PELADO”, com consciência e vontade, portou e transportou 04 (quatro) munições de revólver calibre .32 e 02 (duas) munições de revólver calibre .38, em desacordo com ato legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante (Id. 91758974), Boletim de Ocorrência (Id. 91758975), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 91758978), Laudo Pericial (Id. 91758994), Termos de Depoimentos e demais documentos coligados nos autos.

Infere-se dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local acima indicados, durante o cumprimento do mandado de prisão nº 1008258-49.2021.8.11.0006.01.0001-06 vinculado aos autos nº 1008258-49.2021.8.11.0006, a equipe da Polícia Civil localizou durante revista pessoal diversas munições ocultas nas vestes de AUGUSTO.

Ante ao estado de flagrante delito, o denunciado foi preso e encaminhado à presença da Autoridade Policial.
”

(
id.

326181372
).

Devidamente processada e instruída a ação penal, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o recorrente foi condenado à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
,
em regime inicial

semi
aberto
, acrescida da sanção pecuniária de
10
(
dez
) dias
-
mult
a
.

Irresignada,

a
defesa argumenta
que a conduta
do apelante
é materialmente atípica, em virtude do que preceitua o princípio da insignificância, e requer a absolvição com fulcro no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

Para tanto,

sustenta
que

o porte de pequena quantidade de munições d
e uso permitido
, sem apreensão de qualquer arma de fogo de calibre compatível e eficiente para dispará-las,
justifica o reconhecimento do princípio da bagatela.

O pleito não merece acolhimento.

O
princípio da insignificância surge como corolário do princípio da intervenção mínima, segundo o qual o direito penal somente se presta a dirimir os casos em que os demais ramos do direito se mostrarem insuficientes para proteção do bem jurídico tutelado.

Nessa linha
,
a Su
prema Corte estabelece
u
que
é
necessário, para o seu reconhecimento,

a
presença cumulativa de determinados vetores,
quais sejam
: a) mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
e
d) inexpressividade da lesão jurídica (STF, HC n. 98.152/MG, relator Ministro Celso de Mello, S
egunda Turma,
DJe
de 5/6/2009).

No que tange
ao delito em discussão
, a jurisprudência
do Sup
remo
Tribunal de
Federal
apregoa que,
em casos excepcionais, quando há pequena quantidade de munições desacompanhada de arma de fogo, é possível a incidência do princípio da insignificância
, desde que ausentes
circunstâncias
que
denotem a reprovabilidade
social
da conduta
ou demais
conjunturas
que impe
çam
o
seu reconhecimento.

Assim,
em casos em que
o
réu responde a outras ações penais e
a
apreensão das armas
se deu em contexto de cumprimento de mandado de prisão, descabe cogitar
a aplicação do princípio da bagatela, visto que
referidas circunstâncias revelam a reprovabilidade da conduta e a periculosidade social
da ação (
AgRg
no
AREsp
2331276/GO
, relator Jesuíno
Rissato
(
Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/04/2024).

Do mesmo modo,
a reincidência e os maus antecedentes,
via de regra
, afastam a incidência do princípio da bagatela (
AgRg
no
AREsp
2407311/MA
,
relator

Ministro
Messod
Azulay Neto
,
Quinta Turma, julgado em

30/11/2023
).

Feita essas breves considerações e antes de adentrar a
análise da
tese
suscitada
pela defesa
,
impõe-se
afastar
,
de ofício
,
a reincidência
reconhecida na sentença.

O juízo singular reconheceu a reincidência do apelante com base em condenação pelo crime de roubo, extraída d
a Ação Penal n.
1008664-70.2021.8.11.0006, que transitou em julgado em 1
5
/0
5
/202
3
.

Contudo, verifica-se que os fatos apurados nesta ação penal ocorreram em 10/11/2021, ou seja, antes do trânsito em julgado daquela condenação.

Para fins de reincidência, conforme dispõe o art
igo
63 do Código Penal, exige-se que o agente cometa novo crime depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

Assim, considerando que o trânsito em julgado da
sentença

por crime
anterior (1
5
/0
5
/202
3
) ocorreu
após
a prática dos fatos ora apurados (10/11/2021), não se configura a reincidência, mas sim maus antecedentes, nos termos do art
igo
59 do Código Penal.

Dessa forma, afasto
,

de ofício
,
a reincidência reconhecida na sentença
.

Todavia, mesmo afastada a reincidência, as circunstâncias concretas que envolvem o fato impedem o reconhecimento do princípio da insignificância.

Embora o apelante portasse apenas 06 (seis) munições intactas (04 de calibre .32 e 02 de calibre .38), sem apreensão de arma de fogo, as
particularidades
que envolvem o fato revelam elevada periculosidade social da ação e significativa reprovabilidade do comportamento.

Com efeito, conforme visto,
o apelante possui maus antecedentes, evidenciados pela condenação po
r
crime de roubo.
A despeito

d
es
t
a condenação não configur
ar
reincidência, ela demonstra
a contumácia delitiva do agente
, revelando maior reprovabilidade da conduta.

Além disso, verifica-se que
as munições foram apreendidas em contexto de cumprimento de mandado de prisão preventiva
justamente
pelo crime de roubo
que futuramente gerou os maus antecedentes do réu
, circunstância
que
evidencia a periculosidade social da ação, porquanto o porte de munições por pessoa com mandado de prisão em aberto por crime patrimonial violento representa risco concreto à segurança pública.

Além disso,
o

próprio apelante
, interrogado na fase policial,
confessou que as munições eram utilizadas para praticar roubos de veículos, esclarecendo que costumava emprestar arma de fogo de terceiro para executar os crimes
(id.
326180944
).

Deveras, a
confissão revela que as munições não eram mantidas por mero esquecimento ou descuido, mas sim para instrumentalizar a prática reiterada de crimes graves contra o patrimônio mediante emprego de violência.

Nesse panorama, não obstante a quantidade reduzida de munições apreendidas, o conjunto de circunstâncias que envolvem o fato afasta a incidência do princípio da insignificância. Os maus antecedentes por crime de roubo, o contexto de cumprimento de mandado de prisão e a confissão de que as munições eram utilizadas para instrumentalizar crimes patrimoniais demonstram elevada periculosidade social da ação e significativa reprovabilidade do comportamento.

Adiante,
passo a
read
equação

d
a dosimetria da pena,
em razão
da
exclusão da reincidência.

A
pena-base foi fixada no mínimo legal
, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão
, em vista da
inexistência de circunstância judiciais desfavoráveis
.

No entanto,
conforme visto,
o
apelante ostenta maus antecedentes, em razão da condenação pelo crime de roubo (
Ação Penal n.
1008664-70.2021.8.11.0006), praticado anteriormente aos fatos em apuração, embora com trânsito em julgado posterior.

Desse modo,
aumento a
pena-base
na proporção de 1/6 (um sexto)
,
fixando-a
em 02 (dois) anos e 0
4
(
quatro
) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

A propósito, referida providência não implica em
reformatio in pejus
, na medida em queajurisprudência da CorteCidadãse firmou no sentido de que“
o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial(...)
,
sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada
”(
AgRg
no HC n. 689.065/SC, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022).

Na segunda fase do cálculo dosimétrico,
afasto a
agravante da
reincidência reconhecida na sentença
.
Incide a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
“
d
”
, do CP), porquanto o apelante admitiu em sede policial a prática do crime.

Desse modo,
reduzo a reprimenda em 1/6 (um sexto), o que, no entanto, conduziria a pena a patamar inferior ao mínimo legal. Dessa forma, em observância a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
fixo a pena intermediária
em 02 (dois)
anos de reclusão e 1
0
(
dez
) dias-multa
.

Não há causas de aumento ou diminuição a serem aplicadas. Assim,
preservo a pena definitiva em
02 (dois) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
,
considerando a incidência de
circunstância judicial desfavorável
, nos termos do art.33, § 3°, do Código Penal.

Ante todo o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo réu
Augusto
Trebial
da Silva
, em consonância com o parecer ministerial.

De ofício
, afasto a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), preservando, contudo, a pena de
02 (dois) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
e
d
o regime inicial
semiaberto
impostos na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026